Tribunal: TJSP
Processo: 3004841-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Recurso contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para que a FESP retifique a CDA, com a incidência da taxa Selic e expurgo do excedente da multa – Pretensão da agravante para que seja mantida a multa da forma como aplicada – Multa punitiva que ultrapassou o valor do imposto – Entendimento pacificado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Recurso contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para que a FESP retifique a CDA, com a incidência da taxa Selic e expurgo do excedente da multa – Pretensão da agravante para que seja mantida a multa da forma como aplicada – Multa punitiva que ultrapassou o valor do imposto – Entendimento pacificado pelo STF no sentido de que a multa não pode ultrapassar 100% do valor do tributo – Decisão mantida – Recurso desprovido.